Tribunal: TJMT
Processo: 1033985-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033985-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0004-41 (EMBARGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (EMBARGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0003-60 (EMBARGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0005-22 (EMBARGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0006-03 (EMBARGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0007-94 (EMBARGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0008-75 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a essencialidade de 192 bens móveis da recuperanda, incluindo 12 veículos de propriedade fiduciária do embargante.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar ponto central de sua argumentação, consistente na confissão expressa da recuperanda acerca da retração da demanda, na ausência de comprovação da utilização efetiva dos veículos e nos elevados custos com contratação de fretes terceirizados, o que evidenciaria a subutilização da frota própria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da essencialidade dos bens, fundamentando-se no relatório técnico elaborado pelo administrador judicial, que realizou análise individualizada de cada bem, incluindo fotografias, identificações detalhadas e aspectos de produtividade, rentabilidade e essencialidade ao processo de soerguimento do Grupo.

A alegação do embargante quanto à retração da demanda, à ausência de comprovação da utilização efetiva dos veículos e aos custos com fretes terceirizados foi implicitamente rejeitada pelo acórdão ao acolher as conclusões do administrador judicial, que, após análise técnica e vistoria in loco, atestou a essencialidade dos bens para a continuidade das operações da recuperanda.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da essencialidade dos bens constitui medida temporária, restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não havendo perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário.

P
osto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026